Tribunal: TJSP
Processo: 0060626-05.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Receptação qualificada no exercício de comércio irregular ou clandestino equiparado à atividade comercial (art. 180, § 2o, do Cód. Penal). Desclassificação, na origem, para receptação simples. Apelos interpostos pelo Ministério Público e pela defesa. Preliminar defensiva inconsistente. Ausência de correlação entre a sentença e os fatos descritos na denúncia não verificada. Figura da ‘emendatio

Ementa:
Receptação qualificada no exercício de comércio irregular ou clandestino equiparado à atividade comercial (art. 180, § 2o, do Cód. Penal). Desclassificação, na origem, para receptação simples. Apelos interpostos pelo Ministério Público e pela defesa. Preliminar defensiva inconsistente. Ausência de correlação entre a sentença e os fatos descritos na denúncia não verificada. Figura da ‘emendatio libelli’ (art. 383 do Cód.Proc.Penal). Nulidade inexistente. Mérito. Provas suficientes de autoria e materialidade. Crime caracterizado, integralmente. Palavras coerentes e incriminatórias de testemunhas. Confissão inquisitorial. Validade. Inexistência de fragilidade probatória. Conduta típica, plenamente. Apelo ministerial. Caracterização da forma qualificada descrita na denúncia. Crime praticado no exercício de comércio clandestino de créditos de bilhetes de transporte público, equiparado à atividade comercial. Crime que não amolda aos pressupostos da suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei no 9.099/1995). Condenação necessária, nos termos da denúncia e do apelo ministerial. Responsabilização imperiosa. Apelo ministerial provido, improvido o da defesa, rejeitada a preliminar.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000057806
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos nesses autos de Apelação Criminal
no 0060626-05.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelado
ALEXANDRE
CASTRO
DE
OLIVEIRA,
é
apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Afastada a
preliminar, negaram provimento ao apelo da defesa e, deram provimento
ao apelo ministerial, para condenar o réu pela prática do crime de
receptação qualificada, no exercício de comércio irregular ou
clandestino, equiparado à atividade comercial, previsto no art. 180, § 2o,
do Cód. Penal, nos termos da denúncia, fixando-lhe as penas de 3 anos
de reclusão, mais 10 dias-multa, mínimo valor unitário, substituída a
pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes
em prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da pena corporal, e
limitação de fim de semana, a serem regulamentadas pelo d. Juízo das
Execuções. V.U." de conformidade com o voto de relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0060626-05.2018.8.26.0050 São Paulo voto no f. 2
LUIS SOARES DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0060626-05.2018.8.26.0050 São Paulo voto no f. 3
Voto no 52.088
Apelação Criminal no 0060626-05.2018.8.26.0050
Comarca: São Paulo
(11a Vara Criminal – proc. 2018/001540)
Juíza: Dra. Rejane Rodrigues Lage
Apelantes:
Alexandre
Castro
de
Oliveira
e
Ministério Público – Dr. Osias Daudt
Apelados: os mesmos
EMENTA: Receptação qualificada no exercício de
comércio irregular ou clandestino equiparado à
atividade comercial (art. 180, § 2o, do Cód. Penal).
Desclassificação, na origem, para receptação simples.
Apelos interpostos pelo Ministério Público e pela
defesa. Preliminar defensiva inconsistente. Ausência de
correlação entre a sentença e os fatos descritos na
denúncia não verificada. Figura da ‘emendatio libelli’
(art. 383 do Cód.Proc.Penal). Nulidade inexistente.
Mérito. Provas suficientes de autoria e materialidade.
Crime caracterizado, integralmente. Palavras coerentes
e
incriminatórias
de
testemunhas.
Confissão
inquisitorial. Validade. Inexistência de fragilidade
probatória.
Conduta
típica,
plenamente.
Apelo
ministerial. Caracterização da forma qualificada descrita
na denúncia. Crime praticado no exercício de comércio
clandestino de créditos de bilhetes de transporte público,
equiparado à atividade comercial. Crime que não
amolda aos pressupostos da suspensão condicional do
processo (art. 89 da Lei no 9.099/1995). Condenação
necessária, nos termos da denúncia e do apelo
ministerial.
Responsabilização
imperiosa.
Apelo
ministerial provido, improvido o da defesa, rejeitada a
preliminar.
Visto.
Ao relatório da sentença douta, que se acolhe e
adota,
acrescenta-se
que
Alexandre
Castro
de
Oliveira,
denunciado como incurso no artigo 180, §§ 2o e 3o, do Código

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0060626-05.2018.8.26.0050 São Paulo voto no f. 4
Penal, pela prática de receptação qualificada, no exercício de
comércio irregular ou clandestino equiparado à atividade
comercial, teve a conduta desclassificada para receptação
simples, estabelecida no artigo 180, caput, do Código Penal, pela r.
sentença de origem, que instou a manifestação do Ministério
Público no sentido de ofertar proposta de suspensão condicional
do processo.
Contra esta sentença, recorre o Ministério Público
– que, na audiência de instrução e debates e julgamento, registrou
que não apresentaria proposta de “sursis” processual, f. 129 –, bem
como o acusado.
O apelo ministerial – f. 133/140 – pleiteia a
condenação do acusado pelo crime de receptação qualificada, no
exercício de comércio irregular ou clandestino equiparado à
atividade comercial, nos termos da denúncia, por entender
demonstradas a autoria e a materialidade delitivas.
Já o apelo da defesa – f. 149/160 – combate a r.
sentença, com matéria preliminar e meritória.
Preliminarmente,
pretexta
(i)
ausência
de
materialidade delitiva, ante a inexistência, nos autos, de laudo
pericial idôneo para atestar a falsidade dos créditos inseridos nos
cartões apreendidos, e (ii) nulificação da ação penal, sustentando
a ocorrência de violação do disposto no art. 384 do Código de
Processo Penal, tendo em vista que o acusado foi denunciado pelo
crime descrito no art. 180, § 1o, do Cód. Penal, e teve
desclassificada a conduta para o delito estabelecido no caput.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0060626-05.2018.8.26.0050 São Paulo voto no f. 5
No mérito, o apelo interposto pela defesa pretende,
essencialmente, a modificação do julgado em sua parte meritória e
conclusiva, buscando a improcedência da demanda e consequente
inversão do resultado, com a absolvição do acusado, por defendida
atipicidade formal da conduta e insuficiência probatória.
Subsidiariamente, pleiteia a remessa dos autos ao
Procurador-Geral de Justiça, para manifestação acerca da
proposta do benefício da suspensão condicional do processo, por
aplicação analógica do disposto no art. 28 do Código de Processo
Penal.
Anotam-se contrarrazões de lado a lado – f.
145/148 e 165/169 – que defendem o improvimento dos apelos
adversos.
Autos distribuídos (f. 172), foram imediatamente
encaminhados à douta Procuradoria de Justiça que, após vista
regular, conclui, em parecer respeitável, pela rejeição da matéria
preliminar defensiva e, no mérito, pelo improvimento do apelo da
defesa, julgando-se prejudicado o recurso do Ministério Público,
para que os autos sejam remetidos ao d. Juízo, para fins de
aplicação da pena e de fixação do regime prisional – f. 177/186 –,
chegando o feito ao Gabinete do Relator, finalmente, aos
2.set.2019 (f. 187).
É o relatório.
Matéria preliminar absolutamente inconsistente.
Por primeiro, quanto à alegação de ausência de
prova da materialidade por falta de laudo pericial que ateste a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0060626-05.2018.8.26.0050 São Paulo voto no f. 6
falsidade dos créditos inseridos nos cartões apreendidos em poder
do acusado, este argumento será analisado com o mérito, pois a
ele diz respeito.
O recurso defensivo alega, ainda, violação do
princípio da correlação entre a sentença e o fato descrito na
denúncia.
Aponta que, denunciado o acusado pela prática do
delito estabelecido no art. 180, § 2o, do Código Penal – receptação
qualificada –, teve a conduta desclassificada para a forma simples,
sem que esta circunstância tivesse sido mencionada pela exordial
ou acrescentada em posterior aditamento da denúncia.
Requer, por este motivo, o reconhecimento da
nulidade da r. sentença condenatória neste ponto.
Sem qualquer razão, no entanto.
Isto porque a “emendatio libelli” sempre é possível,
dês que prevista e plenamente legitimada, na forma do art. 383 do
Código de Processo Penal.
Afinal, e como também de há muito se sabe,
defende-se o acusado do fato imputado – aqui perfeitamente
descrito, como aquisição de cartões de Bilhete Único contendo
créditos fraudulentos, sabendo serem produto de crime, e sua
posterior comercialização clandestina –, e não da capitulação legal
indicada pela denúncia.
Indiferentemente da tipificação legal indicada na
peça acusatória, então, o que vale é o fato descrito, exatamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0060626-05.2018.8.26.0050 São Paulo voto no f. 7
como aqui.
De sorte que, embora não tenha constado da
denúncia a classificação legal do crime indicado na sentença
desclassificatória – art. 180, “caput”, do Código Penal –, a inicial já
descrevia os fatos considerados pelo d. Juízo sentenciante.
Assim,
inexiste
qualquer
nulidade,
pois
desnecessário o aditamento da denúncia pelo órgão ministerial.
Este se faz indispensável apenas quando, nos
termos do art. 384 do Código de Processo Penal, com redação
alterada pela Lei no 11.719/2008, “se entender cabível nova
definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos
autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida
na acusação (...)”.
O que aqui não ocorre, dês que, como se viu, o
quadro narrado na denúncia abrange todos os fatos, garantindo
à defesa do réu a oportunidade de refutar todas as acusações,
incluso quanto à prática da receptação simples.
Como se fez, aliás, ao se sustentar, dentre outras
teses defensivas, a fragilidade probatória para o reconhecimento
do fato descrito na denúncia.
Cumpre ainda registrar que a desclassificação
somente ocorreu porque o d. Juiz de origem, ao analisar as provas
colhidas, entendeu não ter restado comprovada a qualificadora
prevista no § 2o do art. 180 do Cód. Penal.
De sorte que não se entrevê – nem de longe –

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0060626-05.2018.8.26.0050 São Paulo voto no f. 8
mácula qualquer aos princípios constitucionais do contraditório e
da ampla defesa, amplamente respeitados no curso processual.
Inexistente, portanto, qualquer irregularidade ou
vício a ensejar a nulidade sentencial.
Rejeita-se a preliminar, pois.
Ao fundo.
Denunciado pela prática de receptação qualificada,
no exercício de comércio irregular ou clandestino equiparado à
atividade comercial (art. 180, § 2o, do Código Penal), o acusado
teve a conduta desclassificada para a forma simples (art. 180,
“caput”, do Código Penal).
Consta da denúncia que, no exercício de atividade
comercial clandestina, o acusado adquiriu 7 cartões de Bilhete
Único carregados com créditos fraudulentos, que sabia serem
produto de crime antecedente, e passou a comercializar os
créditos em Estação de Trem, a usuários do sistema de transporte
público.
Na data dos fatos, operação realizada pela Polícia
Civil e Agentes da CPTM, visando reprimir crimes perpetrados
mediante fraude em cartões de Bilhete Único, diligenciam na
Estação de Trem São Miguel Paulista, ali se deparando com o
acusado, que – próximo ao bloqueio de entrada de passageiros –,
comercializava a terceiros passagens do transporte por valor
inferior ao oficial.
O acusado é, então, abordado em poder de 7 cartões

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0060626-05.2018.8.26.0050 São Paulo voto no f. 9
de Bilhete Único, mais valores em dinheiro, no montante de R$
57,50.
Indagado, o acusado admite informalmente a
aquisição daqueles bilhetes, que diz ter comprado pelo valor
individual de R$ 10,00, já carregados com o valor de R$ 80,00.
Relatório Técnico da empresa “SPTrans” certifica
que 5 dos cartões apreendidos em poder do acusado estavam
carregados com créditos fraudulentos, inseridos por recargas
irregulares, não detectadas pelo sistema da empresa, no valor
total de R$ 402,16 (f. 13).
Prisão em flagrante.
Estes os fatos, em suma.
Condenação acertada.
Elementos mais do que suficientes a garantir
autoria e materialidade delitivas.
Assim e de saída, pela materialidade constatada
por meio de (i) auto de prisão em flagrante delito (f. 2/6), (ii)
boletim de ocorrência (f. 8/10), (iii) auto de exibição e apreensão
(f. 11) e (iv) auto de constatação de inserção de créditos irregulares
nos bilhetes apreendidos, emitido pela empresa “SPTrans”,
concluindo que, em cinco dos sete cartões apreendidos com o
acusado, “foram inseridas recargas nos cartões de bilhete único,
que não constam em nosso sistema, portanto irregulares”, no valor
total de R$ 402,16 (f. 13).
De sorte que, bem caracterizada a materialidade,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0060626-05.2018.8.26.0050 São Paulo voto no f. 10
não há como se alegar qualquer vício decorrente da ausência de
perícia a respeito do fato, que foi suficientemente comprovado nos
autos, como bem entendeu o d. Juízo de origem.
E a autoria também é certa.
A começar por todo esse quadro flagrancial.
De efeito.
O réu foi surpreendido em plena flagrância
delitiva, coisa que é inegável e inquestionável, nos autos.
Esse fato, só por si, caracteriza por sem dúvidas e
de pronto a autoria, uma vez que não há lógica capaz de fugir a
essa interpretação.
Quem é apanhado em pleno “iter criminis”, como
aqui, não tem como justificar a situação.
Mas não é só.
Nesse mesmo sentido incriminatório, há, também,
as firmes declarações testemunhais de Evandro, Agente de
Segurança da CPTM – f. 4 e depoimento gravado no sistema e-SAJ,
f. 99/100.
Descreve atuação em conjunto com a Polícia Civil
na Estação de Trem de São Miguel Paulista, com vistas à
repressão do comércio de bilhetes fraudulentos.
Na estação, viram o acusado, próximo ao bloqueio
de entrada de passageiros, observando que ele – repetidamente –
oferecia e passava créditos para usuários, cobrando valores

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0060626-05.2018.8.26.0050 São Paulo voto no f. 11
inferiores aos do preço oficial.
Realizaram, então, a abordagem do acusado, que
tinha em seu poder sete cartões de Bilhetes Únicos.
A testemunha esclarece que o acusado foi levado
para a Delegacia de Polícia, onde técnico da “SPTrans” constatou
que eram créditos fraudados.
Acrescenta que, ao ser questionado, o acusado
afirmou que havia comprado cada cartão pelo valor de R$ 10,00
em um local situado no bairro do Itaim.
Explica
que
atuou
em
outras
ocorrências
semelhantes e sabe que a fraude em questão é realizada por meio
de programa de computador.
O depoimento fornecido pela testemunha sob o crivo
do
contraditório
corrobora
integralmente
o
depoimento
inquisitorial oferecido pelo Policial Civil Luiz Otávio (f. 3), que
participou das diligências que levaram à prisão em flagrante do
acusado.
Há, ainda, mais.
Tais as narrativas testemunhais de Aluísio, técnico
da empresa “SPTrans”, f. 5 e depoimento judicial gravado no
sistema e-SAJ, f. 114/129.
Descreve que, após a atuação da Polícia, foi
informado sobre um indivíduo detido comercializando créditos de
Bilhete Único, razão pela qual lhe foi solicitado que verificasse se
os créditos eram fraudulentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0060626-05.2018.8.26.0050 São Paulo voto no f. 12
Acrescenta que o acusado permanecia junto à
catraca, onde vendia cada passagem por R$ 3,00, inferior ao valor
oficial da época (R$ 4,00).
Na Delegacia de Polícia, com equipamento próprio
da
empresa,
constatou
que
efetivamente
havia
créditos
fraudulentos em parte dos bilhetes apreendidos.
Dessa forma, confirma o teor do Relatório Técnico
de f. 13, por ele subscrito, em que se demonstrou que cinco dos
cartões possuíam créditos ilícitos, no valor total de R$ 402,16.
Explica que os créditos ilícitos foram obtidos porque
o sistema da empresa foi “hackeado”, o que passou a ocorrer após
a terceirização do processo de recarga.
Pois bem.
Evidentemente autênticos todos os relatos.
O que só pode levar à certeza do quadro da
receptação.
E, a roborar o mais da prova, acresça-se a
confissão em Polícia do acusado – f. 6.
De efeito.
Lá, o réu admite os fatos, sem titubeios, revelando
que se encontrava desempregado e que, naquele dia, havia
adquirido os cartões de um indivíduo desconhecido, cada um
deles carregado com o valor de R$ 80,00 por cartão, pelo valor de
R$ 10,00 cada, sendo que, ao momento da abordagem policial,
vendia passagens ao valor de R$ 3,00, enquanto o valor oficial da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0060626-05.2018.8.26.0050 São Paulo voto no f. 13
bilheteria é R$ 4,00.
Em Juízo, o acusado preferiu manter-se em silêncio
(e-SAJ, f. 114/129).
Todavia,
irrelevante
que
aquela
confissão
inquisitorial não tenha sido ratificada em Juízo, porque o mais da
prova está a confirmá-la, como visto.
A confissão, quer se queira ou não e pelo menos,
está nos autos e deve, de efeito, ser considerada, notadamente
porque consonante ao mais produzido em desfavor do acusado.
Enfim e fugir de realidade tamanha é querer não
enxergar o que os autos mostram com cristalinidade pura.
Não há, nem de longe, fragilidade probatória.
Isto inexiste quando, como aqui, o contexto
probatório autorize conclusão de responsabilização, dentro de um
critério de prudência e razoabilidade.
Se esta prudência recomenda cautela no exame das
provas e impõe afastamento das dúvidas para uma certeza de
condenação, isto é o que basta ao édito condenatório.
Porque, na espécie, a prova vem de amparo
exatamente a esta teleologia, já que empresta aos julgadores a
garantia da necessária ausência de dúvidas, o que leva à
condenação do réu.
Nem sempre – ou quase nunca, é verdade – se terá
aquela prova absoluta, notadamente em casos de receptação,
cujas evidências são, quase sempre, indiretas e indiciárias.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0060626-05.2018.8.26.0050 São Paulo voto no f. 14
Não fora assim e seria praticamente impossível a
condenação em casos de receptação, já se disse.
Não pode ser assim, entretanto, e o julgador, atento
aos reclamos da sociedade de combate à criminalidade, deve
pautar sua conduta dentro de critérios razoáveis de avaliação
probatória.
De sorte que se a prova permite, pelo menos, ao
“homo medius” o vislumbre de cometimento do delito, com autoria
certa, como aqui, o que se há de fazer é exatamente a
responsabilização.
“In casu”, entretanto, é mais do que sólida a prova
do dolo, de modo não há como se alegar aqui a ausência do
elemento subjetivo do tipo, como pretende a defesa, já que foi
comprovado nos autos que o acusado adquiriu, por valor irrisório,
bilhetes carregados com créditos falsos em valor muito expressivo
– mais de R$ 400,00 –, vendendo cada passagem por valor muito
inferior ao comercializado na bilheteria do sistema de transporte
público.
Por esta razão, não há como se falar em
atipicidade da conduta, diversamente do que alega a defesa do
acusado.
Passa-se a avaliar o apelo do Ministério Público.
Que vem em boa hora, “data venia” do
entendimento da origem.
Inicialmente, cumpre observar que, muito embora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0060626-05.2018.8.26.0050 São Paulo voto no f. 15
faça o recurso, assim como a denúncia, menção ao art. 180, §§ 2o
e 3o, do Cód. Penal, depreende-se do conteúdo daquelas peças que
o objetivo de cada uma delas é a condenação do réu pela prática
de receptação qualificada, no exercício de comércio irregular
ou clandestino equiparado à atividade comercial, conduta
prevista no art. 180, § 2o, do Cód. Penal, de sorte que à referência
ao § 3o do art. 180 do Cód. Penal decorre de mero equívoco
material.
Deve ser acolhido o recurso do Ministério Público.
Mais uma vez, respeitosamente.
Com efeito, a prova coligida nos autos demonstra
que o acusado foi surpreendido pela Polícia Civil e funcionário da
CPTM ao comercializar créditos de cartões de Bilhete Único
obtidos de forma fraudulenta por meio de crime antecedente,
previamente adquiridos pelo próprio acusado, ciente de sua
procedência ilícita.
A prova indica ainda que o acusado foi observado
pelo funcionário da CPTM e por Policial Civil efetuando repetidas
vendas, tendo sido abordado com expressivo valor em créditos
ilícitos que dispunha à comercialização, no valor aproximado a R$
400,00, além de valores em dinheiro auferidos com o comércio
clandestino que vinha desenvolvendo no local dos fatos.
Mais do que presente a tipicidade delitiva, nos
termos do art. 180, § 2o, do Cód. Penal.
Cumpre destacar que, diversamente do que firmou
a r. sentença desclassificatória, não é possível se exigir a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0060626-05.2018.8.26.0050 São Paulo voto no f. 16
condição de comerciante profissional para a aplicação da
qualificadora prevista no art. 180, § 2o, do Cód. Penal, tendo em
vista que se trata de exercício de comércio irregular ou
clandestino, que é equiparada à atividade comercial, por força de
previsão expressa do tipo penal.
Com efeito – precisamente como sustenta o Ministério
Público –, restou claro, na prova dos autos, que o réu
comercializava os cartões com créditos falsos de maneira
clandestina, não oficial e visando a lucratividade, de modo a
caracterizar o crime previsto no art. 180, § 2o, do Código Penal.
Neste sentido, tem decidido este E. Tribunal de
Justiça em casos semelhantes, sobre a capitulação legal do fato:
“RECEPTAÇÃO
QUALIFICADA
–
demonstrada
a
materialidade, a existência de crime antecedente, o dolo e a
autoria, bem como a qualificadora de atividade mercantil
espúria – não é caso de desclassificação para o crime de
estelionato – ausente prova de que foram os réus os
responsáveis pela inserção de créditos ilícitos nos bilhetes –
pena fixada no patamar mínimo legal – mantença –
substituição da pena privativa de liberdade por pena
restritiva de direito consistente na prestação de serviços à
comunidade pelo prazo correspondente à metade do prazo
da pena reclusiva – mantença ante a ausência de recurso
ministerial – regime aberto – mantença – improvimento ao
apelo
dos
réus.”
(Apelação
Criminal
no
0027360-61.2017.8.26.0050, Relator(a): Juiz Lauro Mens
de Mello, Comarca: São Paulo, Órgão julgador: 6a Câmara
de Direito Criminal, Data do julgamento: 29/08/2019, Data
de publicação: 03/09/2019)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0060626-05.2018.8.26.0050 São Paulo voto no f. 17
“APELAÇÃO CRIMINAL – Receptação qualificada – Artigo
180, §§ 1o e 2o, do Código Penal – Acervo probatório que
justifica a procedência da ação penal tal como lançada na r.
sentença condenatória pela MMa. Juíza a quo – Insubsistente
alegação de insuficiência probatória - Acusado encontrado
na posse da res furtiva e no momento da prática delitiva -
Autoria e Materialidade comprovadas – Palavra do policial
civil - Relevância – Precedentes - Condenação mantida –
Pena – Dosimetria – Confissão judicial - Reprimenda
aplicada de forma apropriada – Substituição por restritivas
de direitos - Regime prisional inicial aberto – Adequado à
espécie - RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJSP, Apelação
Criminal no 0086820-76.2017.8.26.0050, Relator: Des.
Silmar Fernandes, Comarca: São Paulo, Órgão julgador: 9a
Câmara
de
Direito
Criminal,
Data
do
julgamento:
05/09/2019, Data de publicação: 06/09/2019)
Consequentemente,
verificando-se
caracterizado,
aqui, o crime de receptação qualificada, e considerando a pena
mínima do delito (2 anos), não se observam preenchidos os
pressupostos para o oferecimento de suspensão condicional do
processo pelo Ministério Público (art. 89 da Lei no 9.099/1995),
razão pela qual o reclamo da defesa quanto a tanto resta
prejudicado.
Responsabilização efetivamente necessária, pois,
por receptação qualificada, nos termos do apelo ministerial.
“Quantum satis”.
Apenamento.
Base fixada no mínimo legal (art. 59 do Cód. Penal) e
assim mantida até o final, porque ausentes outras circunstâncias

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0060626-05.2018.8.26.0050 São Paulo voto no f. 18
modificadoras, tornando-se definitivas em 3 anos de reclusão,
mais pagamento de 10 dias-multa, no piso.
Presentes os requisitos previstos no art. 44 do Cód.
Penal, substitui-se a pena privativa de liberdade por duas
penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de
serviços à comunidade e limitação de fim de semana, a serem
fiscalizadas pelo d. Juízo das Execuções.
Por este motivo, inaplicável a suspensão condicional
da pena, nos termos do art. 77, III, do Cód. Penal.
Por fim, em atenção ao montante de penas, mostra-
se adequada a fixação de regime aberto para eventual
cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art.
33, § 2o, “c”, do Cód. Penal.
POSTO, mantido o mais decidido:
(i) afastada a preliminar, nega-se provimento ao
apelo da defesa; e
(ii) dá-se provimento ao apelo ministerial, para
condenar o réu pela prática do crime de receptação qualificada, no
exercício de comércio irregular ou clandestino, equiparado à
atividade comercial, previsto no art. 180, § 2o, do Cód. Penal, nos
termos da denúncia, fixando-lhe as penas de 3 anos de reclusão,
mais 10 dias-multa, mínimo valor unitário, substituída a
pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo
prazo da pena corporal, e limitação de fim de semana, a
serem regulamentadas pelo d. Juízo das Execuções.